Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-88.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-88.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.266.721-23 (EMBARGADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ATRELADA AO CDI. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que manteve sentença parcialmente favorável ao devedor em embargos à execução, afastando cláusulas de três Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) por ausência de clareza e transparência na forma de aplicação do CDI como índice de remuneração.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) existência de omissão quanto à fundamentação sobre a obscuridade da cláusula vinculada ao CDI;

(ii) ausência de análise de precedente jurisprudencial acerca da necessidade de demonstração de abusividade;

(iii) alegação de omissão quanto ao reconhecimento do ato cooperativo e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

(iv) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais federais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à obscuridade da cláusula remuneratória, pois o acórdão embargado assentou, de forma clara, a ausência de redação inteligível sobre a forma de incidência do CDI, em desrespeito ao dever de informação previsto no CDC.

4. O precedente citado foi adequadamente distinguido, por tratar de hipótese fática diversa, com cláusula expressa e clara quanto ao CDI. No caso concreto, a fundamentação adotada centrou-se na falta de transparência, e não em eventual abusividade material da taxa.

5. A tese sobre ato cooperativo foi enfrentada, sendo reconhecida a relação de consumo em razão da vulnerabilidade técnica e econômica do contratante, consoante a jurisprudência do STJ, mesmo em relações com cooperativas de crédito.

6. A decisão embargada não está obrigada a mencionar todos os dispositivos legais suscitados, quando a fundamentação for suficiente. Ainda assim, para fins de acesso à instância superior, reputa-se prequestionada a legislação indicada pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção específica a todos os dispositivos legais indicados, desde que a fundamentação jurídica adotada seja suficiente. 2. Cláusula contratual que prevê remuneração atrelada ao CDI deve observar deveres de informação e clareza, sob pena de nulidade. 3. A existência de vínculo cooperativo não afasta, por si, a aplicação das normas do CDC quando presente situação de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, II, IV e VI, e 1.022; CC, arts. 421, 422 e 591; CDC, arts. 2o, 6o, III e VIII, e 46; L. 5.764/1971, arts. 3o, 4o, 7o e 79; L. 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em face do acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da Apelação Cível no 1002518-88.2024.8.11.0044, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que acolhera parcialmente embargos à execução manejados por
Rafael da Silva Ferreira
, em razão de controvérsias relativas à regularidade de cláusulas contratuais constantes de três Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), no contexto de execução por título extrajudicial.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, sob os seguintes fundamentos (i) ausência de fundamentação específica e objetiva acerca da obscuridade apontada na cláusula contratual que prevê a remuneração vinculada ao CDI; (ii) não enfrentamento adequado de precedente jurisprudencial desta Corte, que, segundo alega, condicionaria o afastamento do CDI à demonstração de abusividade concreta, inexistente no caso; (iii) omissão quanto à tese de que a relação jurídica controvertida configuraria ato cooperativo, regido pela Lei no 5.764/71, afastando-se, por consequência, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais federais, com vistas à eventual interposição de recurso especial, notadamente os arts. 489, §1o, incisos II, IV e VI; 373, I; 421, 422 e 591 do Código Civil; art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004; e arts. 3o, 4o, 7o e 79 da Lei no 5.764/71.

Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que o acórdão seja integrado quanto às omissões apontadas, ainda que sem atribuição de efeitos infringentes.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Câmara embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que acolhera parcialmente embargos à execução manejados por RAFAEL DA SILVA FERREIRA, no curso de ação executiva fundada em três Cédulas de Crédito Bancário (CCBs).

A insurgência recursal é examinada à luz dos estreitos contornos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reabertura do mérito nem à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados de forma suficiente.

Partindo dessa premissa, passo à análise objetiva dos pontos suscitados.

1. Da alegada suposta omissão quanto à obscuridade da cláusula de remuneração atrelada ao CDI

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação concreta acerca da obscuridade da cláusula contratual que prevê remuneração vinculada à variação do CDI, alegando que o julgado teria se limitado a afirmações genéricas, sem apontar quais elementos comprometeriam sua clareza.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e objetiva a questão controvertida, ao assentar que a cláusula constante das CCBs C20631916-5 e C10633190-2 não apresenta clareza redacional nem transparência quanto à forma de cálculo do encargo remuneratório atrelado ao CDI, o que viola os princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva, conforme disposto no art. 6o, III e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Foi expressamente consignado que os instrumentos contratuais não especificam de forma inteligível como se daria a aplicação do CDI, tampouco os elementos essenciais para a compreensão pelo contratante, notadamente quando se trata de índice flutuante, de difícil aferição pelo consumidor médio, o que justifica o afastamento da cláusula nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Da alegada omissão quanto à aplicação do precedente citado (CDI e abusividade)

O julgado foi claro ao distinguir a situação dos autos do precedente invocado (RAC no 1008359-78.2024.8.11.0007), salientando que, naquele caso, o CDI estava expressamente pactuado e descrito com clareza, o que não se verifica na hipótese presente. A fundamentação não se deu com base em abuso da taxa, mas na ausência de transparência contratual, aspecto igualmente relevante e autônomo para fins de afastamento da cláusula.

Com efeito, a premissa fática é diversa, e o precedente foi corretamente interpretado e não se aplica ao caso concreto, razão pela qual não se exige demonstração de abusividade material, mas sim a observância de deveres de informação e clareza, ausentes nos instrumentos analisados.

3. Da alegada omissão quanto à tese do ato cooperativo e inaplicabilidade do CDC

A cooperativa embargante também afirma que o acórdão não enfrentou sua alegação de que a relação estabelecida com o embargado se configura como ato cooperativo regido pela Lei no 5.764/71, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, o acórdão foi expresso ao reconhecer a natureza consumerista da relação, com base na posição de hipossuficiência técnica e econômica do contratante frente à instituição financeira, nos termos do art. 2o do CDC e conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses envolvendo cooperativas de crédito.

A inversão do ônus da prova, por sua vez, foi corretamente fundamentada na verossimilhança das alegações e na vulnerabilidade do contratante, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Assim sendo, não há falar em omissão, tampouco em ausência de enfrentamento do ponto, pois a matéria foi analisada à luz da jurisprudência atualizada e da legislação de regência.

4. Do prequestionamento dos dispositivos legais federais

A embargante requer o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais federais (arts. 489, §1o, II, IV e VI; 373, I; 421, 422 e 591 do Código Civil; art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/2004; arts. 3o, 4o, 7o e 79 da Lei no 5.764/71), para fins de eventual interposição de recurso especial.

Registre-se que o mero silêncio do acórdão quanto a dispositivos legais invocados pela parte não configura, por si só, omissão passível de correção por embargos de declaração, quando os fundamentos jurídicos e fáticos da decisão são suficientes para justificar a conclusão adotada.

Ainda assim, a fim de viabilizar o acesso à instância superior, e sem que isso implique reconsideração do mérito ou reconhecimento de vício no acórdão, reputo prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, os dispositivos indicados pela embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ressalvada a declaração de prequestionamento dos dispositivos legais federais mencionados, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026